Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707330-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, BARU RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO e BARU RESTAURANTE LTDA - EPP contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0738666-88.2022.8.07.0001, movido por FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos executados, nos seguintes termos (ID146415510): “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Frama Empreendimentos SS LTDA em face de Baru Restaurante LTDA EPP e Eduardo Lacerda de Camargo Neto. Requereu a autora a execução da decisão parcial de mérito que indicou que “Tendo em vista que na contestação há o reconhecimento por parte dos dois primeiros réus de que é devido o valor de R$ 220.165,63 (duzentos mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), decido parcialmente o mérito nos termos do art. 356, I do CPC, facultando à autora a propositura de logo do cumprimento desta decisão que deverá ser feito em autos apartados. Tendo em vista que há controvérsia sobre se a ré é ou não devedora, essa decisão não tem eficácia contra ela”. Intimados para efetuarem o pagamento voluntário, os réus apresentaram impugnação (ID 142901368). Alegaram iliquidez do título, sob o fundamento de que embora a decisão de ID 126892644 tenha reconhecido como incontroversa a quantia de R$ 220.165,63, a sentença prolatada posteriormente estipulou a inclusão de juros e correção monetária e determinou que a apuração do valor devido deve ser feita por meio de liquidação de sentença por cálculos aritméticos. Aduziram que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% e que também há recurso com efeito suspensivo para discussão sobre o termo inicial dos juros e correção monetária. Em resposta, a autora afirma que não se trata de cumprimento provisório de sentença, mas de cumprimento definitivo da decisão parcial de mérito (ID 139478889 destes autos). Alega que as rés devem pagar o valor reconhecido pelas rés, que seria de R$ 220.165,63, a ser corrigido e acrescido de juros desde o oferecimento da contestação nos autos principais, tudo conforme referida decisão. Afirmou que a discussão nos autos principais quanto à ocorrência ou não de novação não afeta a decisão exequenda, pois esta versa somente sobre a parte incontroversa do pedido. Requereu a rejeição da impugnação e inclusão das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC. É o relatório. Decido. Com razão a autora. O que está sendo executada é a decisão parcial de mérito de ID 139478889 cujo valor é de R$ 220.165,63 (duzentos mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), cujo valor deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da data da contestação, mais honorários advocatícios em 12% do valor do débito. Dessa forma, a planilha de ID 139478891 está em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda. Sendo assim, como não houve pagamento voluntário, há incidência multa de 10% e honorários de fase executiva de 10% sobre o débito (ID 145392895). Ante o exposto, rejeito a impugnação das rés. Intimem-se. Após, voltem conclusos para prosseguimento do cumprimento de sentença.” Narra a peça recursal que a agravada ingressou com cumprimento provisório da decisão que julgou parcialmente o mérito da ação de origem, cobrando a quantia de R$ 328.994,14. Entende que o título executivo é ilíquido, principalmente pelo fato de o arbitramento dos honorários sucumbenciais ser escalonado, sofrendo ajustes até a última instância, conforme §11 do art. 85 do CPC. Enfatiza que, carecendo de liquidez o título, este não é passível de cumprimento provisório de sentença. Afirma que: o valor incontroverso é de R$ 220.165,63; os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10%; os juros e correção monetária aplicados permanecem em discussão em recurso com efeito suspensivo que, no caso, é a apelação, que sequer fora protocolada, em decorrência dos embargos opostos. Acrescenta que o caso deve ser submetido à liquidação de sentença, conforme art. 509 do CPC. Com isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para extinguir o cumprimento de sentença provisório sem resolução de mérito (ID44177898). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 44177903/44177904). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de decisão que julgou parcialmente o mérito, proferida com o seguinte teor (ID139478889): “Tendo em vista que na contestação há o reconhecimento por parte dos dois primeiros réus de que é devido o valor de R$ 220.165,63 (duzentos mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), decido parcialmente o mérito nos termos do art. 356, I do CPC, facultando à autora a propositura de logo do cumprimento desta decisão que deverá ser feito em autos apartados. Tendo em vista que há controvérsia sobre se a ré é ou não devedora, essa decisão não tem eficácia contra ela. O valor será corrigido e com juros a contar da data da contestação, acrescido de honorários advocatícios que arbitro em 12% do valor do débito, tendo em vista principalmente a necessidade de instrução do processo. Venham as alegações finais escritas no prazo comum de 15 dias úteis. Após, venham conclusos para sentença.” De acordo com o previsto no art. 356, §§ 2o e 3o, do CPC, referido cumprimento é definitivo, porquanto a decisão exequenda não foi objeto do recurso cabível, a saber, o agravo de instrumento (art. 356, §5o, CPC), tendo transitado em julgado: “§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.” - g.n. A propósito, segue precedente desta Corte: “2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 523, caput, engloba a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa. 3. A expressão ‘parcela incontroversa’, embora objeto de interpretações divergentes, acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão (art. 356, §2o, CPC)” (07486341920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2021). Nota-se, ademais, que o título executivo dispensa o procedimento de liquidação, porquanto relativo à condenação em valor certo, qual seja, R$ 220.165,63, acrescido de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre aludida quantia, os quais não irão sofrer majoração recursal, uma vez que, como vista acima, a decisão exequenda sequer foi objeto de recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se a rejeição do pedido liminar. INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator